Tribunal: STF
Processo: RE 204194
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CONTRA
SINDICATO PLEITEANDO A DESONERAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
CONFEDERATIVA ESTIPULADA EM CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 8.984/95.
Não é caso de incidência da Lei nº 8.984/95, editada com
base no art. 114 da Constituição Federal, que retirou do âmbito
residual deixado à Justiça Comum dos Estados a ação tendo por objeto
o adimplemento de obrigação assumida em convenções ou acordos
coletivos de trabalho, incluindo-se na órbita da Justiça
Trabalhista, tendo em vista que tanto a sentença de primeiro grau
como o acórdão recorrido foram prolatados muito antes da vigência da
referida lei, quando era competente a Justiça Comum dos Estados.
Recurso extraordinário não conhecido.